Tribunal: TJDFT
Processo: 0033608-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033608-07.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAKOTA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13885980, p. 236): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. VALOR VENAL. LANÇAMENTO. ANULAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRIMADOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE. VIABILIDADE. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. I - O artigo 33 do CTN é claro em estabelecer que a base de cálculo do referido tributo é o valor venal do imóvel, "entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de venda" (ARE 771884 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). II - A cobrança realizada fere, sobretudo, o primado da legalidade, na medida em que o ente distrital não instituiu a base de cálculo do aludido tributo por meio de lei, consoante o que determina o artigo 150, inciso I, da CRFB/1988, o qual preconiza que não haverá instituição ou aumento de tributos sem lei (princípio da legalidade estrita). Ressalta-se que o artigo 9o do Código Tributário Nacional reproduz a citada "regra de ouro" do poder de tributar. III - O valor venal é um parâmetro relativo, na medida em que não se sabe exatamente o preço a ser considerado. No caso do Distrito Federal, o ente federativo optou por se valer da Planta Genérica de Valores, com o objetivo de precificar os imóveis, para os fins de incidência do tributo em testilha, aquilatando diversos fatores do mercado imobiliário, o que garante isonomia entre os contribuintes do referido tributo. IV - A última pauta de valores genéricos restou publicada em 2011, no bojo da Lei Distrital no 4.721/2011, fato esse que impede a tributação, a despeito da ocorrência do fato gerador (propriedade de imóvel urbano). É que a citada norma, de fato, não previu a base de cálculo do IPTU do imóvel em questão, haja vista que anterior a sua criação (destinação) legal. V- Recurso interposto por DAKOTA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA conhecido e providopara declarar a nulidade dos lançamentos tributários no que concerne ao IPTU, inscritos ou não na dívida ativa, antes da edição de lei formal definidora de pauta de valores que compreenda o bem imóvel constituído pela Projeção I da Quadra 303, do Setor Noroeste, Brasília/DF e para condenar o apelado DISTRITO FEDERAL a restituir a apelante as quantias desembolsadas a título do citado imposto, com a possível compensação (Súmula 461 do STJ). Os valores a serem restituídos deverão ser monetariamente atualizados pelo INPC, a partir de cada pagamento indevido, e acrescidos de juros de mora em 1% a.m., aplicados por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado da decisão. Em atenção ao art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal majoro os honorários estabelecidos em 1%, fixando-os, por fim, em 11% (onze por cento) do valor da condenação. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019